Tribunal: TJDFT
Processo: 0702835-71.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POSSE DE VEÍCULO COM SINAIS ADULTERADOS. COMPROVAÇÃO DAS ALTERAÇÕES POR EXAME PERICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. DOLO CONFIGURADO. DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE DA CONDUTA. NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA ADEQUADA. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. CABIMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. SÚMULA N. 269/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configura falta de interesse recursal o pedido formulado pela Defesa que já foi atendido na sentença, o que conduz ao conhecimento parcial da apelação.
2. O conjunto probatório revelou-se firme e coeso para a manutenção da condenação do réu pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, sobretudo, a confissão extrajudicial do réu, que admitiu a posse da motocicleta dentro de seu terreno, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, além da prova pericial.
2.1 A tentativa de desqualificar os depoimentos dos policiais militares, com base em alegações genéricas, não é suficiente para afastar sua credibilidade, pois os depoimentos foram prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e não há indícios de falsidade ou má-fé.
3. A autoria do crime descrito no artigo 311 do Código Penal não se configura apenas quando o agente realiza propriamente a adulteração de sinais identificadores do veículo, mas também, quando o veículo, com modificações ilegais, é apreendido na posse do acusado, cabendo à Defesa o ônus de demonstrar a ausência de ciência ou a origem lícita da situação, o que não ocorreu no caso.
4. Em regra, a reincidência atrai a fixação de regime mais gravoso (fechado), sendo essa fixação decorrente de imposição legal. Ocorre que, a teor do que dispõe a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça é cabível adoção do regime prisional semiaberto a réu reincidente, condenado a pena igual ou inferior a quatro anos, quando favoráveis as circunstâncias judiciais, situação verificada no caso. Regime inicial de cumprimento de pena alterado do fechado para o semiaberto.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.